Tribunal: TJBA
Processo: 0300336-54.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300336-54.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANO ZAULI DE SOUZA, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

APELADO: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Embargos à Execução. Extinção da execução por homologação superveniente de plano de recuperação judicial. Sentença que julgou procedentes embargos à execução e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento na novação operada pela homologação de plano de recuperação judicial, condenando o embargado/exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Mérito. O ajuizamento da execução ocorreu em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, quando o título executivo preenchia todos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, tendo sido motivado pelo inadimplemento dos devedores/executados. Nos casos de extinção do processo por fato superveniente, aplica-se o princípio da causalidade, conforme previsão expressa do art. 85, §10 do Código de Processo Civil, que determina que os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. A jurisprudência é firme no sentido de que a extinção de execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial - enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e os honorários advocatícios. Recurso provido, para reformar a sentença, invertendo o ônus da sucumbência, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, já observados os honorários recursais, mantidos os demais termos da sentença. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0300336-54.2017.8.05.0022, em que figura como apelante FERTILIZANTES HERINGER S.A., e como apelado JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.